Tribunal: TJES
Processo: 0007385-21.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007385-21.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVON ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007385-21.2019.8.08.0006

APELANTE: RONIVON ALEXANDRE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A, ELNATAN SOARES MARTINS - ES24248-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.

DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE.
REALIZADO REFORÇO ARGUMENTATIVO.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RELEVANTE VALOR MORAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dosimetria.

1.1.
Culpabilidade
. O crime fora praticado com brutalidade incomum, porquanto a vítima encontrava-se caída ao chão, quando o apelante se apossou de uma marreta e desferiu os golpes que lhe abriram o crânio.

1.2.
Circunstâncias
.
Em relação às circunstâncias, em reforço argumentativo, devem ser consideradas negativas, já que o delito fora praticado no interior da residência do apelante, durante momento de lazer, no qual todos os presentes faziam uso de bebida alcoólica.

2. Não se pode conferir grande relevância moral à ação do apelante de matar um semelhante em decorrência deste ter tocado a sua companheira. Embora se trate de ato reprovável e, inclusive, punível pelo Direito Penal (importunação sexual), a desproporção da reação do apelante justifica a adoção da fração mínima de redução.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007385-21.2019.8.08.0006

APELANTE: RONIVON ALEXANDRE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A, ELNATAN SOARES MARTINS - ES24248-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONIVON ALEXANDRE DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri de Aracruz (Id. 4144992, vol. 2, pp. 189/191), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16.11.2019, aproximadamente às 14h, na Estrada de Baiacu, Santa Rosa, Município de Aracruz, o apelante desferiu 05 (cinco) golpes de marreta contra a cabeça da vítima Sidnei Braz da Silva, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Apura-se que o apelante ingeria bebida alcoólica, no interior de sua residência, acompanhado de seu irmão Ronizon e de sua companheira Maria da Penha. Após, a vítima juntou-se ao grupo e passou também a ingerir bebida alcoólica. Em dado momento, a vítima passou a mão no corpo de Maria da Penha, companheira do apelante, de tal sorte que iniciou um desentendimento no local, sendo a vítima empurrada pelo apelante que se apossou de uma marreta e efetuou cinco golpes contra a cabeça da vítima.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio privilegiado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Na hipótese, a defesa questiona a análise desfavorável da culpabilidade e circunstâncias do delito.

Observa-se que fora utilizado o mesmo fundamento para negativar ambos os vetoriais culpabilidade e circunstâncias do delito.

De fato, entendo que o crime fora praticado com brutalidade incomum, porquanto a vítima encontrava-se caída ao chão, quando o apelante se apossou de uma marreta e desferiu os golpes que lhe abriram o crânio.

Em relação às circunstâncias, em reforço argumentativo, julgo que também devem ser consideradas negativas, já que o delito fora praticado no interior da residência do apelante, durante momento de lazer, no qual todos os presentes faziam uso de bebida alcoólica.

Em relação ao
quantum
de exasperação, adoto a fração paradigma de 1/8 para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de modo que a pena-base será fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, adoto a fração paradigma de 1/6, fixando-se a pena na fase intermediária em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal.

Mantenho a redução no
quantum
mínimo, tendo em vista que não se pode conferir grande relevância moral à ação do apelante de matar um semelhante em decorrência deste ter tocado a sua companheira. Embora se trate de ato reprovável e, inclusive, punível pelo Direito Penal (importunação sexual), a desproporção da reação do apelante justifica a adoção da fração mínima de redução. Assim, aplicando-se a fração de diminuição em 1/6, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias.

No entanto, diante da gravidade dos fatos e da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.